Tribunal: TJPA
Processo: 0018551-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018551-46.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: IZABEL PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE FATOS PELA VIA INADEQUADA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. MATÉRIA CONSIDERADA PREQUESTIONADA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar novo julgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do acordão de ID 12793064 que negou provimento, à unanimidade, a Apelação interposta pela Embargante nos termos constantes no voto, aduzindo a necessidade de prequestionamento, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL COMPROVADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1 - Pretende o recorrente a reforma da sentença que o condenou a restituir o valor integral das parcelas pagas pelo apelado a título de devolução por rescisão contratual por culpa da construtora contratada, ora apelante.

2 - Compulsando os autos a mesma carreou aos autos, na inicial, cópia do contrato firmado entre as partes, com a previsão de entrega do empreendimento para janeiro de 2012, contudo o imóvel só foi entregue em outubro de 2012.

3 - Diante disso, considerando que a culpa é exclusiva da requerida, deve ser declarado a nulidade das cláusulas 2.8 do instrumento particular de compra e venda e 5 do instrumento de distrato.

4 - Assim, a Jurisprudência Pátria é uníssona quanto ao entendimento de que no caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, a restituição das parcelas antecipadas pelo comprador dever ser imediata e integral.

5 - Sendo insuficiente os argumentos recursais, não resta alternativa juridicamente viável, que não seja a manutenção integral a sentença recorrida.

6 - Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Nas suas razões recursais, a parte afirma a interposição dos Embargos Declaratórios para fins de prequestionamento e defendendo a existência de omissão, obscuridade e contradição.

Em contrarrazões, a parte Embargada afirma que o recurso não passa de um mero inconformismo, requerendo que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os presentes embargos de declaração por preencherem todos os pressupostos de admissibilidade.

Não havendo preliminares, adentro ao mérito.

No mérito, alega a Embargante que há contrariedade do acordão ao disposto nos artigos 408, 421 e 422 do Código Civil.

Entretanto, não merece prosperar a referida argumentação.

Pretende a recorrente rediscutir matérias que já foram devidamente enfrentadas no acórdão, com a adequação ao caso concreto, inclusive lastreada em farta jurisprudência pátria e do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, o que se observa, repito, é o inconformismo com o que fora decidido e a intenção de rediscutir fatos por meio de embargos de declaração, o que não é aceito pela jurisprudência senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. b(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar novo julgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

Pelo exposto CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE provimento, considerando prequestionada a matéria.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023